Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (CPC, ART. 85, § 8o). RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da homologação da desistência pelo autor (art. 487, III, b, CPC), sendo os honorários fixados nos termos do art. 85, §2° c/c §8°, do CPC. 1.1. Nesta sede, o apelante busca a reforma do decisum, a fim de que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

2. A regra geral, em suma, é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, a incidir, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. A exceção prevista no § 8o é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 2.1. In causu, foi homologada a desistência da ação após a citação da parte ré, notadamente após o oferecimento da contestação, de modo que cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida (CPC, art. 90). O valor atribuído à causa foi de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

3. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério não corresponda ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importe em enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade. 3.1. Precedente: “(...) 2. Homologada a desistência da ação ocorrida após a citação da parte ré, notadamente após o oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida (CPC, art. 90). Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 3.1. No caso em apreço, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade. 3.2. No caso vertente, adota-se como fundamento para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. 4. Apelação provida.” (07224640720208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 15/7/2021.)

4. Apelação improvida.